Tribunal: TJMT
Processo: 0001465-71.2004.8.11.0018
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001465-71.2004.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OLIVIA TOLEDO - CPF: 149.490.169-20 (APELADO), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), Juraci Gomes Ribeiro (APELANTE), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), Nair Volpato Ribeiro (APELANTE), ESPÓLIO DE JURACI GOMES RIBEIRO (APELANTE), NAIR VOLPATO RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – POSSSE SUSTENTADA COM BASE EM TÍTULO DE PROPRIEDADE – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1 - Em procedimento judicial de reintegração de posse de imóvel, compete ao Autor provar, de forma inequívoca, a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse, a teor do disposto no art. 561 do Código de Processo Civil.

2 - Na hipótese, inexiste demonstração da posse anteriormente exercida pela parte autora sobre o imóvel objeto do litígio.

3 - A posse da parte demandada está comprovada pela prova oral, razão pela qual a improcedência da pretensão de reintegração de posse é medida que se impõe.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE JURACI GOMES RIBEIRO

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
OLÍVIA TOLEDO,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para manter a Autora/Recorrida na posse do imóvel objeto do litígio.

Ao final, condenou o Espólio ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante pugna pela reforma da sentença objurgada, sob o argumento de que a Apelada não cumpriu qualquer dos requisitos do art. 561 do CPC.

Sustenta que a Recorrida confessou, em juízo, “
ser apenas a proprietária de um lote de terras neste município
”.

Ressalta que os Oficiais de Justiça que visitaram o imóvel constataram que era o Sr. Juraci Gomes Ribeiro que explorou a área entre os anos de 1990 e 2000.

Aduz que o Juiz singular ignorou a prova testemunhal produzida (vizinhos da área), os quais foram uníssonos em afirmar que era o Apelante quem detinha a posse do imóvel por anos.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no ID. 144854380.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Apelada ajuizou a Ação de Reintegração de Posse em face de Juraci Gomes Ribeiro, objetivando a retomada do imóvel rural matriculado no CRI da Comarca de Juara sob o n.o 6.144, com área de 121 hectares.

Em sua inicial, a Recorrida alegou que é proprietária da área e, em dezembro de 2003, esteve no local; observou que o Requerido/Apelante havia invadido seu imóvel e retirado madeiras.

Alegou, ainda, que foi ameaçada pelo Recorrente para que não tomasse qualquer providência quanto à retomada do imóvel.

Diante desse contexto, pugnou pela reintegração da posse do bem e a condenação do Apelante ao pagamento de perdas e danos.

Ao contestar o feito, o Apelante afirmou que não invadiu o imóvel da Apelada, e sim adquiriu a área no final do ano de 1.989 por meio de contrato verbal celebrado com o sobrinho da proprietária, e com a anuência desta.

Sustentou ter pago o valor de NCz$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil cruzados novos) no negócio, o qual foi entregue ao sobrinho da Apelada. Narrou que o vendedor garantiu-lhe que a Apelada assinaria o termo de Compromisso de Compra e Venda; porém, a Recorrida teria desistido da venda e, no desfazimento da compra, encaminhou um cheque no valor de NCz$ 30.000,00 (trinta mil cruzados novos), ou seja, abaixo da quantia recebida do comprador Juraci. Por isso, o Recorrente sustentou que o negócio subjacente ainda prevalece e não há motivo para devolver a posse do imóvel. Defende que não há esbulho e sim exercício regular da posse.

Sob tais argumentos, requereu a improcedência do pedido inicial e, diante do caráter dúplice da demanda, pleiteou a proteção possessória e a retenção das benfeitorias.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para manter a Recorrida na posse do imóvel litigioso.

Cinge o mérito recursal em averiguar a presença dos requisitos necessários para a reintegração da Apelada na posse do bem.

A Ação de Reintegração constitui instrumento defensivo da posse por aquele que é injustamente privado da sua qualidade de possuidor, a teor do que dispõe o artigo 560 do CPC.

Nesse sentido, o professor Sílvio Rodrigues assevera que:

"
[...] A ação de reintegração de posse é concedida ao possuidor que foi esbulhado. Dá-se o esbulho quando o possuidor é injustamente privado de sua posse [...]. São pressupostos necessários para o êxito da reintegração: que tenha havido esbulho e que o mesmo date de menos de ano e dia
"(in" Direito Civil ", Vol. 62, no 36).

Considerando que a posse constitui situação de fato, independente da prova do domínio, bem como que o esbulho representa a tomada da coisa por violência, clandestinidade ou precariedade, cumpria à Apelada, nos termos do art. 373, inciso I, c/c 561, ambos do CPC, fazer prova inequívoca da posse anterior (inciso I), do esbulho (inciso II), a data do esbulho (inciso III) e a perda da posse em razão do esbulho (inciso IV).

No que se refere ao esbulho, Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini ensinam que:

"
[...] Esbulho é a perda total da posse, ou seja, é a situação na qual a coisa sai integralmente da esfera de disponibilidade do possuidor, ele deixa de ter contato com ela, por ato injusto do molestador [...]"
. (Curso Avançado de Processo Civil, 19a ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2.020).

Ressalta-se que, em se tratando de Ação de Reintegração de Posse, não basta que a parte autora apresente documentos comprobatórios da propriedade para retomada do imóvel, haja vista que não se discute o domínio do imóvel, mas, tão somente, a questão da posse fática exercida sobre o bem.

Nessa linha, a posse defendida nas ações possessórias advém do
jus possessiones
, que resguarda a posse enquanto estado de fato. Assim, a ação possessória visa assegurar não a posse em si (
jus possidendi
), ou seja, o direito de possuir, mas sim, a preservação do estado de direito do possuidor que se pode concluir como sendo a posse enquanto exercício fático.

Compulsando o acervo probatório, verifica-se que a Apelada não desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC, que é a comprovação inconteste dos requisitos elencados no art. 560 do CPC, em especial,
a posse anterior
.

É importante ressaltar que a prova documental por produzida na inicial, qual seja, a Escritura de Venda e Compra (ID. 144854348, pág. 10) nada diz a respeito ao exercício de sua posse sobre o imóvel, mas apenas a aquisição do título dominial, fato de pouco relevância para o desate da questão aqui apresentada.

Como já dito, em Ação de Reintegração de Posse, não basta que a autora apresente documentos para demonstrar eventual propriedade na retomada da área litigiosa, haja vista que não se discute o domínio do imóvel, mas, tão somente, a posse fática exercida sobre o bem.

Lado outro, a posse justa e de boa-fé do Apelante ficou comprovada pelo contrato verbal firmado, além dos depoimentos das testemunhas colhidos em audiência de instrução, pois afirmaram ter ciência de que o Recorrente estava no imóvel e extraiu madeira da área por anos.

No mesmo sentido, encontra-se o Auto de Constatação elabora por 02 (dois) Oficiais de Justiça,
in verbis
:

Nesse contexto, conclui-se que a parte autora/apelada não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado na inicial, haja vista que não produziu qualquer elemento probatório robusto capaz de demonstrar o exercício da posse anterior sobre a área objeto do litígio.

Em situação análoga, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DE POSSE E DE ESBULHO PRATICADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 373, I, E 561 DO CPC - MATÉRIA POSSESSÓRIA DIVERSA DA PETITÓRIA (QUE VERSA SOBRE DIREITO DE PROPRIEDADE) – POSSE VELHA CONFIGURADA EM FAVOR DAS REQUERIDAS/APELADAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a sentença de improcedência de ação possessória (reintegração de posse), quando não demonstrada a posse injusta da parte adversa, à luz dos artigos 373, I, e 561 do CPC, destacando-se que a via da ação de reintegração de posse não é a adequada para discussão acerca da propriedade do imóvel (domínio), mormente quando se tratar de posse velha do imóvel em favor das demandadas
. (TJMT 10001956920208110006 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE ANTERIOR - SENTENÇA MANTIDA. I - A luz do art. 561 do CPC, a proteção possessória está condicionada à demonstração da existência da posse anterior, esbulho/turbação, sendo que, não demonstrados quaisquer desses elementos, a improcedência do pedido de manutenção é medida que se impõe. II - A posse é um fato e, como tal, deve ser provada, sendo descabida a concessão da proteção possessória almejada unicamente com lastro na propriedade. III - Inexistente prova da posse anterior do bem pelos autores, não há como se conceder a tutela possessória pretendida na ação de reintegração
. (TJMG - AC: 10000200575280002 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 06/09/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. Conforme preceito expresso no artigo 561 do novo Código de Processo Civil, o pleito de reintegração de posse pressupõe prova robusta da posse anterior e sua perda. Verificado que não foram preenchidos os requisitos legais para a tutela da posse contemplados pelo diploma processual, a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.
(TJMG - AC: 10000211865852001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 19/08/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2022).

É importante salientar, ainda, que a discussão acerca da propriedade ou dos limites das propriedades dos litigantes poderá ser objeto de discussão em ação própria de caráter dominial.

Destarte, não preenchidos os requisitos previstos no art. 561 do CPC, a improcedência da pretensão de reintegração de posse é medida que se impõe.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Espólio de Juraci Gomes Ribeiro, e julgo improcedente o pedido inicial.

Por corolário, inverto o ônus sucumbencial, e condeno a Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa vez que é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.o, do CPC).

Por fim, não há falar em majoração da verba honorária recursal, porque de acordo com o Superior Tribunal de Justiça no EREsp n.o 1.539.725/DF, a regra incide somente nos casos de desprovimento ou não conhecimento integral do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023